Tribunal: TJSP
Processo: 1085009-74.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação Cível – Ação declaratória de inexigibilidade de multa contratual c.c. devolução de caução – Controvérsia acerca da mora na execução dos serviços/culpa pelo inadimplemento parcial – Instrução processual, com prova pericial, sinalizadora da injustificada incidência da multa – Culpa não exclusiva da contratada/coparticipação de ambas as partes e terceiros pelos atrasos e aditivos

Ementa:
Apelação Cível – Ação declaratória de inexigibilidade de multa contratual c.c. devolução de caução – Controvérsia acerca da mora na execução dos serviços/culpa pelo inadimplemento parcial – Instrução processual, com prova pericial, sinalizadora da injustificada incidência da multa – Culpa não exclusiva da contratada/coparticipação de ambas as partes e terceiros pelos atrasos e aditivos firmados para resolução das pendências – Tese de licitude e exigibilidade da multa moratória desacolhida – Manutenção da sentença – Desprovimento do recurso do réu.
Na hipótese, fora feita acautelada e coerente análise pelo juízo sobre os ditames/obrigações contratuais.
R. sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612335
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1085009-74.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SERVIÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, é apelado TARGET SERVIÇOS
ELÉTRICOS ESPECIALIZADOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085009-74.2018.8.26.0100 -Voto no 35.220
2
Voto no 35.220
Apelação n°. 1085009-74.2018.8.26.0100
Apelante: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI
Apelada: Target Serviços Elétricos Especializados Ltda.
Comarca: Capital
Magistrado sentenciante: Felipe Albertini Nani Viaro
Apelação Cível Ação declaratória de inexigibilidade de multa
contratual c.c. devolução de caução Controvérsia acerca da
mora na execução dos serviços/culpa pelo inadimplemento
parcial Instrução processual, com prova pericial, sinalizadora
da injustificada incidência da multa Culpa não exclusiva da
contratada/coparticipação de ambas as partes e terceiros pelos
atrasos e aditivos firmados para resolução das pendências
Tese de licitude e exigibilidade da multa moratória desacolhida
Manutenção da sentença Desprovimento do recurso do réu.
Na hipótese, fora feita acautelada e coerente análise pelo juízo
sobre os ditames/obrigações contratuais.
R. sentença mantida Recurso desprovido.
1. Trata-se de recurso voluntário interposto pelo
réu Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI contra a r.
sentença de fls. 667/681, que julgou procedente o pedido declaratório de
inexigibilidade da multa contratual c.c. ressarcimento do caução retido
formulado por Target Serviços Elétricos Especializados Ltda.:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido
formulado na presente ação para CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$
49.584,06 (quarenta e nove mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e seis
centavos), referente ao valor da caução retida e da multa indevidamente aplicada
e descontada da NF 671, devidamente corrigidos desde a data de cada evento,
acrescidos de juros moratórios de 1%, desde a citação;
Pela sucumbência, arcará a parte ré com as custas
judiciais e despesas processuais. Fixo honorários advocatícios em favor do
patrono da parte vencedora em 10% do valor atualizado da causa.”
Nas razões recursais do SENAI (fls. 683/697),
alega-se, em preliminar, cerceamento de defesa pela falta de resposta pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085009-74.2018.8.26.0100 -Voto no 35.220
3
perito aos seus quesitos. No mérito, a sentença é equivocada. A prova
compilada deixa clara a responsabilidade da apelada pelos atrasos e
aditivos contratuais. Há previsão acerca da penalidade pelo
descumprimento. Quase uma dezena de pendências deixou de ser
cumprida dentro do período estipulado. Lícita e exigível a multa moratória.
Tempestivo o recurso, foi o mesmo regularmente
processado, com apresentação de contrarrazões pela empresa-autora fls.
702/713.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

2. O recurso não comporta acolhimento.
No caso sub judice, o cerne da questão consiste
na verificação de inadimplemento contratual consistente em atraso em
obra elétrica por parte apenas da autora-apelada e, por consequência, se
legítima a imposição de multa moratória, com consequente devolução de
caução na hipótese da inexigibilidade daquela.
A relação contratual entre as partes originou-se
de licitação e contratação para execução das instalações elétricas do Bloco
A da Escola SENAI Almirante Tamandaré, pelo regime de empreitada por
preço global e de acordo com os termos do Edital da Concorrência n°
080/2015 e seus anexos.
Em 07/03/2016 o contrato foi assinado com
prazo de 90 (noventa) dias para a execução das obras.
Inconteste a ocorrência de atrasos, resolução de
pendências inclusive por meio de estipulação em aditivos e o transcurso
em torno de um ano da relação contratual devido às intercorrências e
discussão quanto à causa de incidência da multa prevista em contrato
(mora).
Por isso, a narrativa fática é extensa e enseja
argumentação antagônica das partes, em especial, quanto à imputação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085009-74.2018.8.26.0100 -Voto no 35.220
4
culpa pelo inadimplemento contratual.
O feito demandou prova técnica, com a nomeação
de engenheiro civil.
A propósito, houve alegação de questão preliminar
ao mérito cerceamento de defesa. O réu argui que seus quesitos não
foram respondidos.
Às fls. 552/566, nota-se resposta aos 15 quesitos
formulados. E, após novos questionamentos do requerido e manifestação
da autora (fls. 607/610 e 611/614), foram prestados esclarecimentos
complementares.
Nova petição do réu-apelante sobreveio (fls.
648/651), impugnando o laudo e requerendo mais esclarecimentos.
Por meio da decisão de fls. 654, fora indeferido
seu pedido e encerrada a instrução. Na sequência, as partes apresentaram
alegações finais (fls. 656/660 e 661/666) e o feito foi sentenciado
(667/681).
Especificamente contra a decisão de indeferimento
para intimação do perito, pela segunda vez, para novos esclarecimentos
não houve recurso. Ao invés disso, em preliminar do apelo foi arguida a
nulidade por cerceamento de defesa.
Não obstante, competia ao juiz decidir, aferindo a
lide em todas as suas minúcias, se era caso ainda de dilatar a discussão
sobre a prova (perícia complementar, etc.).
Todavia, como bem fundamentou na r. sentença,
havia subsídios suficientes e necessários ao julgamento da demanda.
Transpareceu-se,
sim,
que
os
quesitos
complementares formulados e repetidos denotavam mais crítica do que
propriamente de esclarecimento, não cabendo ao Perito ad infinitum
averiguar como poderiam ter sido os fatos caso a situação fosse diversa, a
interpretação textual de mensagens trocadas, etc.
Como salientou o MM. Juiz, a respeito do ponto
chave trazido pelo requerido como inconclusivo, “vale observar, embora a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085009-74.2018.8.26.0100 -Voto no 35.220
5
convicção do juízo não esteja necessariamente atrelada à do perito judicial, o
laudo apresentado é conclusivo, não havendo qualquer fundamentação técnica
para afastá-lo. Cumpre destacar, nesse âmbito, que a alegação trazida pelo
réu de que as pendências não presentes no TRP não poderiam ser
consideradas para justificar o atraso nas obras, pois apenas o TRP é o
documento oficial utilizado, não merece prosperar.
(...)
Porém, observe-se que o refazimento de tais
serviços não se encontra abarcado no prazo de 30 dias presente na
cláusula 9.2, que se refere apenas ao que estivesse anotado no Termo de
Recebimento Provisório.
Ainda, note-se que, quanto ao atraso da correção do
aterramento dos plugins do barramento blindado e fechamento da eletrocalha
entre a metalomecânica, itens presentes do TRP, o réu apenas informou o autor da
sua insatisfação em 07/06/2017 (fls. 207), mais de um mês após o noticiamento
da conclusão das pendências, em 05/05/2017 (fls. 176/177).
Assim, evidente que os dias a mais que o SENAI levou
para noticiar que tais itens deveriam ser corrigidos influenciaram para que o
cumprimento da execução por parte da autora só pudesse ser feito a partir de
junho/2017.
Por fim, mesmo que se argumente que tais
correções só foram finalizadas em julho/2017, tendo sido emitido o Termo
de Recebimento Definitivo somente em 07/07/2017, não há como se
imputar o atraso exclusivamente à autora, que apenas recebeu a
informação no mês anterior.”
Em suma, todas as questões levantadas já foram,
ainda que implicitamente, respondidas no laudo pericial. Portanto, não
existiu qualquer ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e
do devido processo legal. Ademais, como se verá, o apelante não
apresentou argumentos suficientes capazes de, em tese, contrariar o
trabalho pericial.
Quanto ao mérito, a solução dada foi escorreita.
Debruçou-se sobre os argumentos das partes, todo o histórico da relação
contratual, as posturas tomadas e, por fim, sobre o extenso e detalhado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085009-74.2018.8.26.0100 -Voto no 35.220
6
laudo pericial.
Mostrou-se, a meu sentir, injustificada a aplicação
da multa moratória e, por consequência, devida a devolução da caução.
O contraditório, como se mostrou acima, foi
efetivo.
E a prova pericial abrigou a tese da autora.
No que pese a inconteste inobservância do prazo
máximo de 90 (noventa) dias e os aditamentos para alongamento do
cronograma, a previsibilidade contratual da multa moratória, há nos
autos elementos que apontam para o compartilhamento da
responsabilidade pelos atrasos, demonstram a conclusão dos serviços
contratados e mostram a anuência do requerido quanto às intercorrências
e aditivos contratuais.
A perícia detalhou diversas circunstâncias fáticas
que representavam impedimento na execução dos serviços, inclusive por
fato do próprio requerido. A propósito:
“Observa-se
do
então
exposto,
que
as
obras
encontravam-se divididas em 03 (três) setores, sendo o prédio da Marcenaria -
Bloco A, Sala de Aula e Administração - Bloco A e Metal Mecânica - Bloco A, cujas
atividades seriam executadas de forma simultânea.
No entanto, juntamente com os serviços de elétrica, fora
contratada uma empresa terceira para realização de serviços civis, os quais
seriam realizados no mesmo período e impactaria diretamente no trabalho a ser
realizado pela empresa Autora.
Assim, notou-se que em meados de junho de 2016, a
Autora comunicou ao Réu quanto aos atrasos das obras civis nos prédios a serem
desenvolvidas as suas atividades, à fl. 97, informando da necessidade de
adequação do cronograma.
Diante dos fatos, a Autora pleiteou o aditamento de
prazo, o qual fora celebrado em 26 de julho de 2016, às fls. 104/105, cujo novo
prazo para finalização dos trabalhos se daria em 20 de novembro de 2016.
Contudo,
os
documentos
analisados
somente
demonstram uma atuação da Autora no mês de outubro, a qual solicita, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085009-74.2018.8.26.0100 -Voto no 35.220
7
diversas vezes, o cronograma da empresa do piso e telhado, informando ainda
que necessitaria da instalação das divisórias para iniciar as instalações elétricas
das salas com forros, conforme troca de e-mails, às fls. 113/114.
(...)
Portanto, depreende-se que a liberação da frente de
trabalho para as instalações elétricas somente ocorreu em 31 de outubro de 2016,
sendo tal fato também ilustrado pelas fotografias colacionadas no item III.8
Registro Fotográfico.
Ocorre que em 29 de novembro de 2016, a Autora
noticiou o Réu sob a impossibilidade de executar as instalações das salas
administrativas, face ao fechamento do telhado como gesso, conforme email de fls.
126...
Diante dos fatos, conclui-se que houve o atraso na
execução das obras de terceiros, impactando nas atividades da Autora, e
após a liberação da frente de trabalho (08 de novembro de 2016),
somando-se a data final do último aditivo (31 de janeiro de 2017), denota-
se que a Autora teve um prazo de 85 (oitenta e cinco) dias para execução
dos serviços, ou seja, próximo ao prazo inicial do contrato.”
Foi ainda ponderado pelo sr. Perito que outras
solicitações no projeto foram também responsáveis pela alteração do pacto
inicial e inclusive no prazo de finalização dos trabalhos.
Em esclarecimentos complementares, fora ainda
assentado o adimplemento do contrato por parte da autora: “...executou
diversos itens identificados após o uso das instalações, ou seja, que não tratavam-
se de pendências apostas nos termos, e apesar da Autora ter noticiado a
conclusão das pendências do TRP, dentro do prazo de 30 dias, o Requerido
somente conferiu os itens após o decurso do prazo, passados 29 dias, tendo
observado que 02 itens permaneciam sem resolução.”
Em suma, como concluiu a r. sentença, “Novamente,
é razoável concluir que as considerações do Perito estão em consonância
com os elementos de prova trazidos aos autos, em especial os e-mails de fls.
176/177 e 207, bem como o Termo de Recebimento Provisório de fls. 152/156.
Assim, levando em conta (i) que a instalação
indevida do forro de gesso, por empresa terceira, bem como a demora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085009-74.2018.8.26.0100 -Voto no 35.220
8
réu em tomar providências, geraram um impacto negativo nos serviços a
serem realizados pela empresa Autora, contribuindo para o atraso na
conclusão da obra; (ii) que as alterações solicitadas no projeto pelo réu,
tais como aquelas relacionadas às instalações das tomadas, criação de
novos pontos e circuitos, bem como redefinição do quadro QD-A-04, e
mudança dos pontos de iluminação, alteraram o planejamento da obra,
bem como interferiram no prazo para finalização dos trabalhos; e (iii) que
a demora do réu em conferir a finalização das pendências apontadas no
TRP e o envio de pendências que não constavam no Termo de Recebimento
Provisório também influenciaram a conclusão das obras, deve-se
reconhecer que o réu também teve culpa pelos atrasos ocorridos.
Cumpre anotar, inclusive, que tais atitudes do réu
constavam no contrato como casos de prorrogação da execução do contrato:
2.4. O prazo de execução só será prorrogado se
devidamente justificado pela CONTRATADA, nos seguintes casos:
2.4.2. Por modificações introduzidas no projeto que
acarretem aumento dos quantitativos de serviços e comprovadamente
aumentem o tempo necessário para execução do objeto contratado;
2.4.4. Por atos do SENAI-SP que interfiram no prazo
de execução das obras; (fls. 77)
Logo, havendo o réu contribuído para o atraso
verificado, de rigor o afastamento das multas impostas à autora,
aplicando-se ao caso o disposto no art. 476, do Código Civil.”
Como dito, pela substanciosa e inequívoca prova
produzida, pode-se aferir tanto pela interpretação objetiva dos
documentos e do estudo técnico que a contratada teve, desde o começo, a
lídima intenção de dar cumprimento efetivo ao pactuado e o atraso
decorreu de condutas que não só lhe cabiam.
No mais, a boa-fé contratual e segurança jurídica
que norteiam as relações jurídicas não admitem comportamento
contratual contraditório (venire contra factum proprium), razão pela qual, a
cobrança da multa moratória pela ré, no caso, não apresenta juridicidade
e razoabilidade, visto que aparentemente destoa da evolução das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085009-74.2018.8.26.0100 -Voto no 35.220
9
tratativas, das ocorrências e imprevistos reconhecidos na execução do
contrato, das condutas tomadas pelas partes (aditivos). Enfim, fora
delineada a “culpa concorrente nos atrasos ocorridos.”.
Correta, assim, a sentença de procedência, com o
afastamento da multa moratória e pagamento do valor da caução, com os
consectários incluídos (correção monetária desde a data do evento e juros
moratórios de 1%, desde a citação).
Por fim, considerando o desfecho do presente
recurso, de rigor a observância da novel disciplina relativa aos honorários
advocatícios constantes do § 11, do art. 85 do novo Código de Processo
Civil.
Deste modo, tendo em conta o trabalho adicional
realizado em sede recursal pela parte adversa, hei por bem em majorar em
10% (dez por cento) o percentual arbitrado em Primeira Instância.
Para o fito de dirimir qualquer dúvida consigno
que o percentual de 10% ora arbitrado incidirá sobre aquele percentual
fixado anteriormente pelo Magistrado Sentenciante, ou seja, patamar
mínimo de 10%, o novo arbitramento será de 11% - percentual resultante
do acréscimo de 10% sobre o percentual de 10%.
3. Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Sidney Romano dos Reis
Relator